Tribunal: TCU
Processo: 015.291/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 795/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 4159/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa Cinque Drogaria Lucélia Ltda., solidariamente com a Sra. Débora Renata de Cinque, diante da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 1o/1/2011 a 31/8/2014. Considerando que, por meio do Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal julgou como irregulares as contas da Cinque Drogaria Lucélia Ltda. - ME, de Débora Renata de Cinque e Alain Martinez Martinez, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias especificadas, além da aplicação das multas legais; Considerando que, mediante o Acórdão 916/2023-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal apreciou recurso de revisão interposto por Gustavo Martinez Cavalaro, inventariante de Alain Martinez Martinez, contra o Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara , tendo decido conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a afastar a multa aplicada por meio do item 9.3.2 do Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara , em virtude do falecimento da referida responsável; Considerando que o débito solidário imputado pelo Tribunal foi recolhido, no período de 28/12/2023 a 17/6/2025, conforme consulta SISGRU, peça 237, e demonstrativo à peça 235, sem a presença de saldo residual devedor; Considerando que foram autuadas as cobranças executivas referentes às multas dos da Cinque Drogaria Lucélia Ltda. (TC Processo 000.638/2024-2 ) e de Débora Renata de Cinque (TC Processo 000.637/2024-6 ), de modo que nenhuma providência restará pendente; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 238-239) e do MPTCU (peça 240) no sentido de quitação da referida dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação aos responsáveis Alain Martinez Martinez, Debora Renata de Cinque, Cinque Drogaria Lucélia Ltda - ME, ante o recolhimento integral do débito solidário aplicado por meio do subitem 9.2, do Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos, respectivamente, às peças 235 e 237; e b) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de comunicar a presente decisão aos responsáveis, ao FNS e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 015.291/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 000.638/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 000.637/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alain Martinez Martinez (XXX.729.118-XX); Cinque Drogaria Lucélia Ltda - ME (11.861.854/0001-89); Debora Renata de Cinque (XXX.955.508-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marco Aurelio Fontana Figueiredo (164231/OAB-SP) e Carlos Augusto de Almeida Troncon (183.535/OAB-SP), representando Gustavo Martinez Cavalaro; Marco Aurelio Fontana Figueiredo (164231/OAB-SP), representando Alain Martinez Martinez. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.